Tribunal: TJSP
Processo: 1027785-50.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 2,91% ao mês e 41,09% ao ano, correspondente ao Custo Efetivo Total Mensal de 4,66% e Custo Efetivo Total Anual de 74,02% – Cobrança de tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 2,91% ao mês e 41,09% ao ano, correspondente ao Custo Efetivo Total Mensal de 4,66% e Custo Efetivo Total Anual de 74,02% – Cobrança de tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP - Registro de contrato e avaliação de bem – Possibilidade de cobrança - Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no valor financiado denota vício de consentimento – Ação revisional parcialmente procedente – Sucumbência mínima do Banco-réu, respondendo a autora-apelante pelos encargos definidos em primeiro grau – Recurso da autora parcialmente provido e provido o recurso do Banco-réu.